Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708542-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBERDAN DINIZ VIEIRA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CEDIBRA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por OBERDAN DINIZ VIEIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória que move em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e Outros (proc. no 0718428-98.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para que fossem suspensos os descontos efetuados mensalmente de forma consignada em folha de pagamento do ora agravante, bem como o impedimento da negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito. Aduz o agravante que foi abordado por meio de ligação telefônica por um consultor da CREDBRAZ informando que havia firmado uma parceria com o Banco Santander, oferecendo uma “portabilidade” do débito que o recorrente mantinha junto ao Banco BRADFIN; que diante da credibilidade passada ao agravante, prosseguiu com a contratação ofertada pela CREDBRAZ firmando dois contratos, o primeiro, instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças e uma proposta de empréstimo consignado do Banco Santander, ambos dentro de uma loja da CREDBRAZ. Narra que sob a justificativa de que o seu empréstimo primitivo junto ao Banco BRADFIM seria quitado e a parcela deste seria substituída por outra de menor valor, foi induzido a depositar todo o valor recebido do empréstimo celebrado junto ao Banco Santander na conta da CREDBRAZ; que jamais se dirigiu ao Banco Santander, ora agravado, com intuito de realizar empréstimo consignado, contudo, este foi intermediado pela CREDBRAZ, verdadeiro destinatário final. Alega que o contrato em questão foi cumprido pela CREDBRAZ até o mês de março de 2020, sendo que a partir de abril de 2020 o pagamento cessou por parte da referida empresa a todos os seus clientes, a qual ainda fechou as portas de todas as suas filiais no país. Acredita que a agravada CREDBRAZ esteja praticando esquema de pirâmide financeira; que no intuito de resguardar seus direitos, propôs a ação de conhecimento na origem, com pedido de tutela de urgência, embasando seu direito na responsabilidade solidária objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor por sua correspondente bancária, nos termos do art. 25, § 1o e art. 7o, parágrafo único, do CDC, no art. 2o da Resolução 3954/11 do Banco Central e no enunciado da súmula 479 do STJ. Destaca a existência de denúncia promovida pelo MPDFT, dois inquéritos policiais, diversas reclamações registradas no site Reclame Aqui, notícia crime movida pela Serpros e boletim de ocorrência, tudo a demonstrar a existência de um processo criminal relativo aos atos fraudulentos praticados pelos agravados e interessados, o que revela um contexto fático a demonstrar a boa aparência do direito, a autorizar o deferimento da tutela de urgência, requerida com a finalidade de resguardar o direito material do agravante, caso se sagre vencedor da ação. Entende que a agravada CREDBRAZ se comportou como correspondente bancária do Santander, de onde se conclui que as empresas trabalharam conjuntamente, formando uma cadeia de fornecimento. Tece longo arrazoado como substrato à demonstração da probabilidade de direito do recurso e invoca a possibilidade de dano irreparável, a autorizar a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os descontos efetuados mensalmente pelo Banco Santander no valor de R$ 663,62 (seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) cada parcela, como também que o banco agravado se abstenha de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal anteriormente concedida. Preparo regular IDs 24286872 e 24286873. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse juízo de cognição sumária, não observo a probabilidade de provimento do recurso ante a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados pelo agravante, em especial a negociação “casada” entre as instituições para a operacionalização do contrato particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças celebrado entre o agravante e a 1a agravada, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI. Com efeito, do exame constante dos documentos colacionados ao presente recurso, observa-se que o 2o agravado Banco Santander S/A concedeu empréstimo sob a modalidade consignada – Cédula de Crédito Bancário no 364647176 ao agravante, cuja cláusula no 2 do contrato estabelece o livre recebimento, por parte do mutuário, dos valores relativos ao empréstimo, a indicar, a princípio, a natureza autônoma da operação financeira (ID 24289167). De sua parte, o contrato assinado pelo agravante com a 1a agravada CREDBRAZ efetivamente revela a destinação dos valores recebidos por meio do mútuo para os fins colimados no referido contrato de cessão de crédito/débito, contudo, as obrigações ali assumidas vinculam somente as partes contratantes (ID 24286888). Lado outro, a alegada formação de operação financeira triangular havida entre a empresa CREDIBRAZ (1a agravada), a empresa CEDIBRA LTDA ME, que seria a correspondente direta do Banco Santander e não é parte nos autos, e a própria instituição bancaria referida (2a agravada) deve ser melhor esclarecida, especialmente quanto à alegada condição de substabelecida bancária da empresa CREDBRAZ, 1a agravada. Outrossim, a r. decisão agravada não merece reforma, eis que o alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 29 de março de 2021 10:00:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator